Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VISLUMBRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA E SEGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE CONFLITANTE. SUCUMBÊNCIA EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo o apelante atacado especificamente os fundamentos lançados na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, visto que suas razões recursais não guardam relação com o que fora decidido, consubstancia-se evidente violação ao princípio da dialeticidade, o que impõe, no caso, o conhecimento parcial do apelo.
2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. Desse modo, ausente demonstração de circunstância peculiar que extrapole a esfera exclusivamente patrimonial, afasta-se a pretensão de compensação por danos morais.
4. A indenização por lucros cessantes depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados pela parte, cujo ônus probatório incumbe a quem alega, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.
5. Nos moldes da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
6. Embora a seguradora não tenha apresentado resistência à denunciação à lide, a sucumbência, no presente caso, deve ser mantida, sobretudo porque formulou tese contrária aos interesses da segurada, a qual foi afastada em juízo.
7. Recurso de apelação do autor conhecido, em parte, e, na extensão, preliminar rejeitada, e não provido. Recurso da ré denunciada conhecido e não provido.